Tribunal: TJDFT
Processo: 0054163-38.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crime contra o patrimônio, o depoimento coerente da vítima se reveste de importante força probatória e é apto a embasar a condenação, mormente quando corroborado pelo relato dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, ainda na posse da res furtiva.
2. A evidência de que o réu subtraiu os bens da vítima, os quais não se tratavam de coisa perdidas, impede a desclassificação de furto para apropriação de coisa achada (art. 169, inciso II, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e desprovido.